Tribunal: STF
Processo: ARE 1477493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 12, p. 1-8):



    “APELAÇÃO - tráfico de drogas. Preliminar: mandado de busca e apreensão expedido para determinado endereço, onde a mãe do apelante indicou outro em que ele estava. Policiais para lá se dirigindo não infringiram ordem do Juízo. Prosseguimento da diligência, com o novo informe. Apelante encontrado na posse de droga. Autorizado ingresso no imóvel, formalmente, foi encontrada outra porção. Apreensão no veículo utilizado pelo apelante confirmada por prova testemunhal ali presente. Prova suficiente de autoria. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. 



    Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos circunstância agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem previsão legal.



    REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC 12, p. 2)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, sem alteração, todavia, do resultado (eDOC 17, p. 1-4). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-10), no qual se alega ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-13).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 24-25). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-22), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 27, p. 1-18).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.099.534/SP (eDOC 36, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 38, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 174.105/SP (certidão; eDOC 40, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 16 a 23.2.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.’ (ARE 938544 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016)



    Por fim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (ARE 938544 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016)” (eDOC 194, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente